Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A CONTRADIÇÃO APONTADA PELO AGRAVANTE. SANAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Deve ser suprida, no rejulgamento dos embargos de declaração, a omissão reconhecida pela instância superior quanto a contradição apontada pelo agravante.
II. Recurso provido sem efeito modificativo.